Tribunal: TJBA
Processo: 0001662-30.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001662-30.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ARY FRANCO CESAR, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: AMELIA MATOS DOS ANJOS DE ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ANTONIO ARY FRANCO CESAR, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GARANTIA ESTENDIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I.

Caso em exame

1.Consumidora adquiriu refrigerador e contrato de garantia estendida. O produto apresentou vício de qualidade (defeito funcional) após o término da garantia de fábrica, já na vigência da garantia estendida. Houve tentativas frustradas de reparo, inclusive com recolhimento do bem pela assistência técnica, que retornou apresentando o mesmo defeito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as fornecedoras à restituição do valor pago (produto + seguro) e indenização por danos morais de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela Seguradora; (ii) a responsabilidade solidária da Seguradora de garantia estendida; (iii) a composição dos danos materiais (inclusão do valor do prêmio do seguro); (iv) a configuração e o
quantum
dos danos morais, questionado por ambas as partes (majoração pleiteada pela Autora e redução/afastamento pela Ré).

III. Razões de decidir

3. A preliminar de falta de interesse de agir não prospera. Os documentos acostados (protocolos e ordem de serviço) comprovam que a consumidora buscou solução administrativa e o produto chegou a ser recolhido para reparo, sem êxito.

4. A responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo, incluindo a seguradora que oferta garantia estendida, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 34 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. O dano material abrange o valor do produto e o custo da garantia estendida. O serviço de seguro falhou ao não garantir o reparo ou substituição eficaz, tornando o contrato inócuo para a consumidora. A restituição deve ser integral.

6. O dano moral está configurado pela privação de uso de bem essencial (refrigerador) por longo período e pela via crucis enfrentada pela consumidora (
desvio produtivo
).

7. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa, nem se mostrar irrisório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A seguradora de garantia estendida responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto não sanados no prazo legal. 2. A frustração no reparo de bem essencial, aliada à perda de tempo útil do consumidor, enseja reparação por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 0001662-30.2014.8.05.0216
,

da comarca de
RIO REAL
, em que figuram

como apelantes e apelados, simultaneamente,
ASSURANT SEGURADORA S.A.
e
AMELIA MATOS DOS ANJOS DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos
RECURSOS
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça